Tribunal: TJES
Processo: 5011624-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações; Penhora / Depósito/ Avaliação; Repetição de indébito; Administração de herança
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011624-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLA AGUIAR NEVES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA HERDEIROS. AUSÊNCIA DE BENS INVENTARIADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de penhora de ativos financeiros em nome dos herdeiros da devedora falecida. O embargante sustenta existência de omissão e contradição, pleiteando efeitos infringentes para autorizar bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não atribuir valor probatório à certidão de óbito como comprovação da existência de bens; (ii) estabelecer se a decisão contém contradição por supostamente contrariar o art. 1.997 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da causa (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente, ao concluir que a ausência de comprovação de bens deixados pela falecida inviabiliza a responsabilização patrimonial dos herdeiros.

5. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o órgão julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando examinar as questões essenciais para a solução do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022).

6. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não se configurando quando se alega divergência entre a decisão e a lei ou prova dos autos, hipótese que configura contradição externa e deve ser arguida em recurso próprio.

7. No caso, inexiste contradição entre fundamentos e conclusão, pois a decisão de que não há bens inventariados conduz logicamente à negativa de penhora em patrimônio dos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas as questões essenciais à resolução da controvérsia.

2. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não a eventual divergência com lei, prova ou doutrina.

3. A ausência de comprovação da existência de bens deixados pelo falecido impede a responsabilização patrimonial dos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 796; CC/2002, arts. 1.792 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra Acórdão deste Órgão Julgador que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros dos herdeiros da devedora falecida.

Contrarrazões dos embargados no ID 15326745, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra Acórdão deste Órgão Julgador que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros dos herdeiros da devedora falecida.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição. Alega omissão por não ter se manifestado sobre o valor probatório da certidão de óbito, documento público que atestaria a existência de bens deixados pela falecida. Aduz, ainda, a existência de contradição, pois a decisão, ao negar a responsabilidade dos herdeiros, teria afrontado o disposto no art. 1.997 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade da herança pelas dívidas do falecido.

Buscando sanar os supostos vícios, o embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o acórdão seja reformado para autorizar o bloqueio de valores em nome dos herdeiros.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa que sintetiza o Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DOS FILHOS, SUPOSTOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A FALECIDA DEIXOU BENS. INEXISTÊNCIA DE ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Os artigos 1.792 e 1.977, ambos do Código Civil, estabelece que apenas quando realizada a Partilha, com a qual se extingue o Espólio, que cada herdeiro adquire legitimidade para ser demandado por dívidas do falecido, contudo, “dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube” (artigo 796 do Código de Processo Civil).

II. Na espécie, a Decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive, acertadamente, no sentido de que inexistindo comprovação acerca da existência de bens deixados pela falecida, não há como ingressar na esfera patrimonial dos seus filhos, notadamente porque somente respondem pelos débitos da falecida no limite da parte que lhes caiba na herança, a priori, inexistente, sobretudo considerando que os supostos herdeiros apresentaram certidões demonstrando que a falecida não deixou bens imóveis, tampouco bens móveis, tendo o Recorrente, em consequência, enveredado na pretensão de bloqueio online de valores pertencentes aos filhos da devedora, repisa-se, sem comprovar o recebimento de herança por estes.

III. Recurso conhecido e desprovido.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, o embargante alega, em suma, que o acórdão foi omisso ao não analisar a certidão de óbito e contraditório por violar a lei federal.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange à suposta omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa: a ausência de comprovação de bens deixados pela falecida impede a responsabilização patrimonial dos herdeiros. Ao firmar tal entendimento com base nas certidões negativas apresentadas, o julgado, ainda que implicitamente, considerou que a menção genérica na certidão de óbito não era prova suficiente para suplantar os demais elementos dos autos. A pretensão do embargante de que essa prova específica seja revalorada constitui rediscussão do mérito.

Ainda, a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão ou entre eles e a sua parte conclusiva, e não uma eventual contradição com a lei, a doutrina ou as provas dos autos, que caracterizaria uma contradição externa, discutível apenas por recurso próprio.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
"A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

No caso, não há qualquer contradição interna no acórdão. Seus fundamentos (ausência de prova de bens) conduzem de forma lógica à sua conclusão (impossibilidade de penhora). A alegação de que o julgado contradiz o art. 1.997 do Código Civil é uma típica alegação de contradição externa, configurando suposto erro de julgamento (
error in judicando
), insuscetível de correção pela via dos embargos.

Assim, a decisão embargada não contém omissão, contradição interna ou obscuridade, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar